Tribunal: STF
Processo: Rcl 66136
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/TRT3 na Ação Trabalhista 0011649-24.2015.5.03.0164, para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, na ADPF 324/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e no RE 958.252/DF - Tema 725 da Repercussão Geral.



    Registro, por oportuno, que o feito de origem, no momento, tramita no Tribunal Superior do Trabalho.



    A reclamante narra:



    “No caso em questão foi ajuizada a ação trabalhista de n.º 0011649-24.2015.5.03.0164 pelo S.r MARCELO RICARDO MAGALHÃES em desfavor da ora Reclamante, DOMINGOS COSTA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A, alegando que apesar de ter sido contratado pela empresa como motorista autônomo, sempre exerceu suas funções sob a influência de todos os requisitos necessários à configuração de vínculo empregatício (art. 3º da CLT), pleiteando, portanto, o reconhecimento da relação empregatícia, com o consequente pagamento das verbas não quitadas pela empresa (verbas rescisórias, horas extras, danos morais, adicional de periculosidade). 



    15. Em suma, ação trabalhista discute a controvérsia sobre a natureza civil da contratação de transportador rodoviário autônomo para fazer transporte de cargas. 



    16. Apresentada a defesa, foi esclarecido que o vínculo entre as partes não se trata de empregatício, uma vez que o reclamante prestou serviços como caminhoneiro autônomo, em veículo de sua propriedade, com total liberdade e autonomia, profissão regulada por legislação própria, que seja, a Lei nº 7.290/1984 e a Lei 11.442/2007.



     17. Junto à defesa, foram apresentados documentos comprobatórios como ficha de cadastro do Transportador Autônomo a Serviço, documento do caminhão de propriedade do Sr. Marcelo Ricardo Magalhães, Comprovante de Registro do Transportador na ANTT – Agência Nacional de transportadores, Recibos de pagamento de Autônomo emitidas, etc (documentos anexos). 



    18. Na audiência de instrução, o Reclamante reconheceu que sempre dirigiu o seu próprio caminhão e tem inscrição como transportador autônomo de carga desde 2001, que transportava para outras empresas, além de nunca ter trabalhado com carteira de trabalho assinada e, inclusive, que à época do depoimento, continuava a trabalhar como autônomo, fazendo reboques. 



    19. Nos autos, o juízo de 1ª Instância, que colheu as provas e ouviu às partes, julgou IMPROCEDENTE o pedido de vínculo de emprego do transportador autônomo frente à Contratante, ora Reclamante, ante a regularidade da contratação civil frente aos requisitos da Lei 11.1442/2007 e a ausência de subordinação jurídica.



    [...]



    Todavia, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, mesmo ciente da medida cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso, exarada em 19/12/2017 e publicada em 01/02/2018, que determinou o sobrestamento de todos os feitos que envolvam a aplicação da Lei nº 11.442/2007, manteve a marcha processual e proferiu decisão dando provimento ao Recurso Ordinário do motorista para reconhecer o vínculo de emprego e determinar o pagamento de parcelas trabalhistas em acórdão publicado em 09/03/2018.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-9, grifos no original)



    Sustenta que o acórdão reclamado:



    “[...] desconsiderou a contratação por empresa prestadora de serviço. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral que reconhecerão a validade de terceirizações ou de qualquer forma de divisão do trabalho. 



    76. A interpretação conjunta dos precedentes que foram julgados após a ADPF 324, julgada em 30/08/19 (DJE 16/09/2019) que fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ e de que sequer há o que se falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica (terceirização por pejotização) formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020 deixa cristalino o ‘reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES)’, etc. 



    77. Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, CASSANDO decisões da Justiça do Trabalho que alegam a existência de fraude na contratação nos termos do art. 9º da CLT, in verbis: [...]” (doc. eletrônico 1, p.31).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja julgada procedente a Reclamação:



    “[...] com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na ação trabalhista nº 0011649-24.2015.5.03.0164, que violou decisão vinculante proferida pelo STF; 



    f) Na eventualidade de ser outro entendimento, como outra medida adequada para solução da controvérsia, determinar que a 7ª Turma do TRT/MG profira novo julgamento, considerando agora o que foi decidido pela ADC 48, garantindo-se assim a parte Reclamante que seu caso seja avaliado de forma válida e constitucional.;.” (doc. eletrônico 1, p. 34).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]”. (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    “O reclamante ajuizou a presente demanda alegando que, não obstante a contratação formal como trabalhador autônomo, sempre se ativou em favor do réu como empregado. Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação do reclamado ao pagamento das parcelas decorrentes, tais como horas extras, RSR, aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, FGTS + 40% e adicional de periculosidade.



      O juízo de origem entendeu não estarem presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego.



     Reconhecida a prestação de serviços em atividade relacionada aos fins normais da reclamada, incumbia a ela demonstrar a autonomia alegada, a qual configura fato impeditivo do direito às parcelas trabalhistas reivindicadas com fulcro na alegada relação de emprego (artigo 818 da CLT).



    A ficha de cadastro carreada ao ID. 502834b - p. 1 consigna a contratação do reclamante como ‘Transportador Autônomo a Serviço’, ao passo que o comprovante trazido ao ID. 502834b - p. 3 demonstra a inscrição deste como transportador de cargas autônomo. Entretanto, no Direito do Trabalho, tem sobrelevada importância o princípio da primazia da realidade sobre as formas, extraído mormente do art. 9º da CLT. Assim, sem prejuízo dos documentos carreados pelo réu, deve ser avaliado se, diante das vicissitudes concretas do contrato de trabalho lato sensu, estão presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, trazidos pelos art. 2º e 3º da CLT. 



    Não houve controvérsia séria a respeito do caráter oneroso da prestação de serviços, evidenciado-se,. ainda, que a hipótese é de serviços prestados por pessoa física 



    [...]



    Evidencia-se assim que o reclamado, mantém uma relação de confiança com os trabalhadores que contrata e, por conseguinte, preza pelo trabalho pessoal desses. Portanto, muito embora, eventualmente, seja possível a substituição dos motoristas, faz-se necessário o cadastro prévio do substituto, circunstância capaz de convencer que é indispensável a aceitação da empresa ré. A substituição entre empregados com qualificações relativamente homogêneas dentro do quadro empresarial não descaracteriza a relação de emprego já que o caráter intuitu personae da prestação de serviços admite substituições eventuais entre colegas, como no caso de suspensões e interrupções do contrato, ou mesmo revezamento. Nesse contexto, não vislumbro confissão do autor quanto à ausência de pessoalidade, pois o fato por ele relatado é que seria possível a substituição por motorista cadastrado junto à ré, ou seja, avaliado e aprovado por esta última.



    [...]



    Somadas todas as circunstâncias relatadas supra, considero evidenciada a subordinação jurídica na hipótese sub iudice. Logo, presentes todos os pressupostos do conceito de empregado enumerados no artigo 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego no período indicado, a saber, de 02/01/2003 a 31/07/2014. Caberá à ré promover o registro do contrato na CTPS, no prazo de 48 horas contadas de intimação específica, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00. 



    Acentuo que a conclusão acerca da relação de emprego deve-se à forma como a empresa estruturou a prestação de serviços, assumindo a direção e o controle da atividade. Não se discute no presente caso a possibilidade de a empresa terceirizar as atividades de entrega, mas fica reconhecido o vínculo de emprego porque a atividade exercida pelo autor era controlada e dirigida pela ré. Nesse contexto, inexiste violação à decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Roberto Barroso que, no curso da ADI 3961, apreciando medida cautelar, determinou a suspensão dos processos trabalhistas nos quais é discutida a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007, visto que o convencimento deste Juízo não se formou mediante exame de quaisquer desses dispositivos.” (doc. eletrônico 78, pp. 3-6, grifei).



    É evidente, portanto, que o TRT3, ao manter a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator